Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DISPENSÁVEL. JUÍZO CONDENATÓRIO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento extrajudicial é válido quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP, quanto à identificação e ao reconhecimento do réu, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, quando esta ficar demonstrada por outros elementos probatórios colhidos na instrução.
2. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato seja demonstrada de forma inequívoca por outras provas coligidas aos autos, como o depoimento seguro da vítima e das testemunhas policiais.
3. Recurso conhecido e improvido.